Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS.
1. A pretensão autoral de manejo dos compilados sob custódia da CENSEC, na modalidade CEP, não comporta acolhimento, porquanto as informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela dita Central, não se destinam à busca de patrimônio dos executados, não constituindo aquele sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis.
2. O arresto eletrônico caracteriza-se como medida excepcional e potencialmente gravosa. A jurisprudência deste egrégio Tribunal encontra-se sedimentada no entendimento adotado na decisão hostilizada, no sentido da necessidade do esgotamento de todas as diligências com vistas à localização do devedor.
3. Recurso não provido.